Tribunal: CARF
Processo: 10830.001552/2006-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/08/2002 a 31/03/2006
TAXA SELIC. IMPOSSIBILIDADE.
É imprestável como instrumento de correção monetária, não justificando a sua adoção, por analogia, em processos de ressarcimento de créditos incentivados, por implicar na concessão de um plus, sem expressa previsão legal. O ressarcimento não é espécie do gênero restituição, portanto inexiste previsão legal para atualização dos valores objeto deste instituto.

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10830.001552/2006-10
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3302-011.432 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
29 de julho de 2021
Recorrente
SINGER DO BRASIL IND. E COM. LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/08/2002 a 31/03/2006
TAXA SELIC. IMPOSSIBILIDADE.
É imprestável como instrumento de correção monetária, não justificando a sua
adoção, por analogia, em processos de ressarcimento de créditos incentivados,
por implicar na concessão de um “plus”, sem expressa previsão legal. O
ressarcimento não é espécie do gênero restituição, portanto inexiste previsão
legal para atualização dos valores objeto deste instituto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.
(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Relator e Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Larissa Nunes Girard,
Walker Araujo, Vinicius Guimarães, Jose Renato Pereira de Deus, Jorge Lima Abud, Raphael
Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório
Como forma de elucidar os fatos ocorridos até a decisão da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento, colaciono o relatório do Acórdão recorrido, in verbis:
Trata o presente de manifestação de inconformidade contra Despacho Decisório que
denegou a restituição de valores calculados no período em destaque a título de correção
monetária sobre ressarcimentos do IPI já concedidos.
A manifestante invoca o princípio da igualdade e defende seu direito analisando a
legislação e citando jurisprudência administrativa e judiciária.
A 2a Turma da DRJ em Ribeirão Preto (SP) julgou a manifestação de
inconformidade improcedente, nos termos do Acórdão no 14-35.505, de 19 de outro de 2011,
cuja ementa foi vazada nos seguintes termos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.001552/2006-10
Fl. 785
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-011.432 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.001552/2006-10

Período de apuração: 01/08/2002 a 31/03/2006
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. JUROS SELIC
É incabível, por falta de previsão legal, a atualização, pela taxa SELIC, dos valores
objeto de pedido de ressarcimento de créditos do IPI
Manifestação de Inconformidade Improcedente

Inconformado com a decisão da DRJ, o sujeito passivo apresentou recurso
voluntário ao CARF, no qual argumenta que:
a) A aplicação da correção monetária é imperativa para não configurar o
enriquecimento ilícito e não ferir o princípio da moralidade administrativa;
b) A incidência da taxa Selic sobre os valores tardiamente pagos é uma
imposição do princípio constitucional da isonomia;
c) Materialmente, a compensação, a restituição e o ressarcimento têm a mesma
natureza, representando os diversos procedimentos adotados para a devolução
de tributos pagos indevidamente.

É o breve relatório.
Voto
Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho, Relator.
O recurso é tempestivo e apresenta os demais pressupostos de admissibilidade, de
forma que dele conheço e passo à análise.
A lide travada neste processo diz respeito à incidência da taxa Selic no valor do
ressarcimento do IPI.
Importante ressaltar que não houve oposição ilegal do fisco ao pedido de
ressarcimento. Como menciona em seu pedido inicial, a interessada busca neste processo a
restituição de valores oriundos da aplicação da Selic nos valores já deferidos pela Autoridade
Fiscal.
Faço essa ressalva para afastar a aplicação do entendimento do STJ que
reconheceu o direito à correção dos créditos do IPI, no acórdão proferido no Recurso Especial no
993.164MG, de 13/12/2010.
Partindo da premissa acima, a pacificação deste conflito de perspectiva passa
necessariamente pela distinção entre os institutos do ressarcimento e da restituição.
A restituição é a repetição de um indébito. Decorre de pagamento indevido ou a
maior que o devido. Já o ressarcimento não está vinculado a qualquer pagamento indevido, mas
decorre de concessão legal.
Sobretudo, não se pode olvidar que o direito subjetivo ao ressarcimento somente é
constituído com o advento do despacho da autoridade competente, em oposição ao que ocorre
com a repetição do indébito, em que o direito de repetir já nasce imediatamente com o
pagamento indevido ou a maior, independentemente de qualquer ato da autoridade
administrativa.
Fl. 786
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-011.432 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.001552/2006-10

Nesta linha, fica evidente existir duas figuras que não se confundem:
a) restituição por pagamento indevido ou a maior do que o devido (repetição de
indébito); e
b) ressarcimento, previsto em lei concessiva.
É certo que restituição e ressarcimento compartilham alguns aspectos, como o de
ser ambos passíveis de satisfação em dinheiro ou mediante compensação, mas de nenhum modo
ressarcimento é espécie do gênero restituição.
Noutro giro, não há que se falar em desvalorização do valor a ser ressarcido,
mesmo porque o ambiente de ampla correção monetária que vigia no passado foi abolido pelo
Legislador. Com efeito, o Legislador aboliu e repudiou o sistema geral de indexação da
economia através da aprovação das normas legais que consolidaram o Plano Real, inexistindo
atualmente previsão de atualização monetária tanto para caso de ressarcimento como para caso
de restituição.
Nesse contexto, inadmissível pensar na aplicação da Taxa Selic como um meio de
reposição do valor real da moeda.
A Taxa Selic é, isto sim, a expressão numérica dos juros. Não se trata de
atualização monetária. Juros, por sua vez, é um acréscimo ao principal, é um plus que inclusive
se caracteriza como renda para aquele que o aufere. Ora, o Estado não pode pagar rendimentos –
na forma de Taxa Selic, vale dizer, de juros – sem previsão legal, mormente quando o que seria o
valor principal (ressarcimento) é, ele próprio, dependente de lei concessiva.
A previsão legal para a incidência de juros Selic, por sua vez, somente se refere
aos casos de restituição. Ao mencionar a compensação (art. 39, § 4o), é claro que o dispositivo
refere-se aos valores que poderiam ser restituídos, não permitindo interpretação extensiva. O
texto da Lei no 9.250, de 1995, é claro, não havendo como aplicar por analogia aquele dispositivo
ao caso do ressarcimento.
Neste sentido deve-se dizer que o art. 39, § 4o, da Lei no 9.250/95, inclusive não
estabeleceu a atualização de valores restituídos ao contribuinte com base na Taxa Selic.
Isto porque, simplesmente, tal taxa expressa juros, não correção ou atualização
monetária. O que foi previsto para casos de restituição foi a aplicação de juros, calculados com
base na Taxa Selic. Depois, o dispositivo trata de restituição, nada falando de ressarcimento.
Se a lei não prevê a aplicação da taxa Selic no ressarcimento, não cabe ao
aplicador da lei estender a previsão com base em princípios, pois há um princípio que predomina
no direito tributário que é o da legalidade.
Por fim, a data prevista para o início da incidência dos juros é a do pagamento
indevido ou a maior do que o devido, data essa que somente pode ser identificada se se tratar de
pedido de restituição.
A incidência dos juros Selic a partir da data de protocolo do processo de pedido
de ressarcimento é critério que não consta da legislação, o que reforça a tese de que os juros não
podem incidir, nesse caso.
Forte nestes argumentos, nego provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Fl. 787
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-011.432 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.001552/2006-10

Gilson Macedo Rosenburg Filho

Fl. 788
DF CARF MF
Documento nato-digital